Tribunal: STF
Processo: RE 1317070
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ANISTIA. LEI N. 8.878/1994. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO : SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Nacional de Uniformização:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. FUNCIONÁRIA DA PETROBRÁS. DEMISSÃO. ANISTIA. LEI 8.878/1994. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE AO PERÍODO EM QUE ESTEVE AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 182, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter a Turma de Uniformização contrariado os incs. V, VIII, XIII e XXXVI do art. 5º, o inc. VIII do art. 170 e o § 6º do art. 37 da Constituição da República.
    Sustenta “que a presente demanda não pretende atribuir efeitos financeiros ao ato de Anistia, mas tão somente reconhecer os efeitos previdenciários do referido ato, possibilitando ao demandante computar o período de ilegal afastamento como tempo de contribuição para fins de concessão da aposentadoria ou pensão, mas sem atribuir qualquer valor de remuneração ao período de afastamento” (fl. 220, vol. 2).
    Pede “seja reconhecida a procedência das alegações ora suscitadas, a fim de que seja reformado o Acórdão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por violação aos dispositivos e princípio supramencionados (art. 5º, incisos V, VIII, XIII, XXXVI, art. 170, VIII, e art. 37, § 6º da Constituição Federal e ao princípio da restituição integral) – para reformar o Acórdão prolatado pela Turma Nacional de Uniformização, interpretando os dispositivos supramencionados de forma a garantir o direito do autor (trabalhador anistiado) o direito de computar, para fins previdenciários, o tempo de afastamento como tempo de serviço para fins previdenciários em homenagem ao princípio da plena reparação dos danos causados ao autor em razão de sua despedida arbitrária e vedação ao retrocesso social” (fl. 227, vol. 2).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. A alegação de contrariedade aos dispositivos constitucionais apontados, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).
    5. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão da recorrente não prosperaria. A Turma Nacional de Uniformização assentou:
    “Constatado o dissídio jurisprudencial e atendidos os demais pressupostos de admissibilidade do recurso, cumpre ao Colegiado decidir se o servidor / funcionário público anistiado por força da Lei nº 8.878/1994 faz jus ao cômputo do tempo de serviço referente ao período em que permaneceu afastado para fins de concessão de aposentadoria. A meu ver, a resposta a essa indagação é negativa. O art. 6º da Lei nº 8.878/1994 expressamente previu que ‘a anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.’ (…) Diante desse panorama, penso que deva ser provido o Incidente de Uniformização do INSS para declarar a impossibilidade de aproveitamento, para fins de aposentadoria, do tempo de serviço referente a período em que o anistiado esteve afastado, ante a expressa vedação contida na Lei nº 8.878/1994” (fls. 179-181, vol. 2). 
    Rever o entendimento adotado pela Turma Nacional de Uniformização demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.878/1994). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ANISTIA. LEIS FEDERAIS 8.878/1994 E 10.790/2003. EFEITOS RETROATIVOS. APOSENTADORIA. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM PERÍODO DE AFASTAMENTO DA ATIVIDADE LABORAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.284.744-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 1º.3.2021).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIADO PELA LEI 8.878/1994. REGIME JURÍDICO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Acórdão da instância de origem em consonância com a jurisprudência consolidada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. O acolhimento das razões do Recurso Extraordinário passa, necessariamente, pelo reexame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada ante o enunciado da Súmula 279 ( Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento (ARE n. 1.047.173-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Anistia. Contagem de tempo. Aposentadoria. 3. Reexame fático-probatório. Súmula 279. Precedentes. 4. Necessidade de prévia análise e interpretação de legislação local. Súmula 280. Precedentes. 5. Ausência de negativa de prestação jurisdicional. AI-QO-RG 791.292. 6. Falta de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 811.617-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.8.2014).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora